Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0709990-70.2021.8.07.0000 Impetrante PALOMA DIAS DE CARVALHO DA CUNHA Informante SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Paloma Dias de Carvalho da Cunha contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de sua notificação para apresentação de defesa em processo administrativo. Afirma que exercia o cargo de Médica/Clínico Geral na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que, por motivos pessoais, requereu sua exoneração do cargo em 17/11/2016, com a informação de seu endereço à época do pedido e seu contato telefônico. Após a publicação de sua exoneração no Diário Oficial do Distrito Federal de 3 de março de 2017, com efeitos a contar de 04/11/2016, apurou a Pasta possível recebimento indevido de valores por parte da Impetrante que culminou com o ajuizamento de Ação de Ressarcimento ao Erário. Alega que nunca foi devidamente notificada nos autos do Processo Administrativo N.o 0279-001601/2016 para apresentar defesa escrita, o que resultou em “cerceamento do direito de defesa administrativa, em clara ofensa ao devido processo legal, notadamente ao contraditório e ampla defesa”. Sustenta que informou no requerimento de sua exoneração o endereço Rua Venâncio Aires, 157, Apt. 66, Vila Pompéia/SP – CEP 05024-030 o qual diverge do indicado no telegrama “que supostamente chegou ao seu conhecimento”: Rodovia DF – 150, Km 2,5, cs 07, Módulo C, Grande Colorado, Sobradinho/DF - CEP 73105907. Argumenta que ante a inexistência de notificação válida no PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 0279-001601/2016, este padece de nulidade “devendo ser restabelecido/devolvido o prazo para que a Impetrante possa apresentar sua defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, conforme estabelece os arts. 225, incisos I e III, e 245, da LC 840/11”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da segurança. Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora às págs. 1 e seguintes do ID 26060225. É a suma dos fatos. É certo que o mandado de segurança é ação que se distingue pela especificidade de seu objeto, ou seja, visa à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, e pela sumariedade de seu procedimento, que não comporta dilação probatória. Conforme bem ressaltou Hely Lopes Meirelles, “quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido e nem certo, para fins de segurança.” In: Mandado de Segurança, Ed. Malheiros, 14a edição, 1992, São Paulo, págs. 25/26. No caso, verifico que a Impetrante alega não ter sido notificada para oferta de defesa em processo administrativo, uma vez que o endereço para o qual foi enviado o telegrama que supostamente teria chegado ao seu conhecimento diverge daquele indicado no requerimento de sua exoneração. Não obstante tenha a Impetrante informado seu endereço à época de seu pedido de exoneração no ido ano de 2016, verifico que o envio de telegramas para sua notificação nos autos administrativos se deu posteriormente, no ano de 2018. Por sua vez, a Impetrante não trouxe aos autos documentos comprobatórios de que no ano de 2018 ainda residia no endereço fornecido à Administração no ano de 2016 e que não morava no endereço em que teria ocorrido sua notificação no ano de 2018. Com efeito, após várias tentativas frustradas de notificação da Impetrante em diversos endereços (págs. 40 e seguintes do ID 24661627), consta informação do Correios de que o telegrama teria sido entregue, conforme pág. 46 do ID 24661627. Portanto, nos autos do Processo Administrativo consta a informação de que a Impetrante foi notificada para apresentar defesa, sendo que eventual comprovação de seu não recebimento demanda dilação probatória, com a necessária instauração do contraditório, o que evidencia a inadequação da via eleita pela Impetrante. À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator